Tribunal: TJDFT
Processo: 0715245-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715245-09.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER SARDINHA RIBEIRO AGRAVADO: ALESSANDRA FONSECA CARVALHO, ELSON ALBERTO PAULA DE SOUSA D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 28005932, restou frustrada a intimação da Agravada ALESSANDRA FONSECA CARVALHO para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Agravada, apesar de intimada para o cumprimento da obrigação, não efetuou o pagamento, não constituiu advogado nos autos e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 19 de agosto de 2021. Publique-se. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator